Tribunal: STF
Processo: RE 1329749
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITOS ESCRITURAIS DE ICMS. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS ESTABELECIDAS NO DECRETO ESTADUAL Nº 462/1997. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. - O Decreto nº 462/1997 não infringiu o Código Tributário estadual, pois se limitou a estabelecer procedimentos para que o contribuinte possa aproveitar os créditos escriturais de ICMS. ESCRITURAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO. - Para a utilização de créditos escriturais de ICMS, deve o contribuinte atender aos requisitos e procedimentos previstos na legislação tributária, dente as quais a comprovação da idoneidade da documentação e a escrituração, nos prazos e condições estabelecidos na legislação. ALEGAÇÃO DE CONFISCO. IMPROCEDÊNCIA. - A multa aplicada tem seu quantum expressamente previsto na legislação estadual, não se afigurando confiscatória, mormente porque a apelante não logrou demonstrar que a mesma comprometerá o seu patrimônio ou excederá o limite da sua capacidade contributiva.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos tão-somente para sanar a omissão sobre a desnecessidade de perícia contábil, em razão da suficiência de instrução documental para a causa. Os embargos foram acolhidos sem efeitos infringentes.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, e 150, caput, incisos I e IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Consta nos autos originários, no “ANEXO53” e seguintes, auto de infração nº 2005.6040.500831, referente ao auto de infração nº 954/2005, lavrado em virtude do aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R$222.795,38 (duzentos e vinte e dois mil, setecentos e noventa e cinco reais, e trinta e oito centavos) fora do prazo e condições estabelecidas na legislação tributária tocantinense, sem a devida autorização da Fazenda Pública Estadual, entre os meses de abril a dezembro de 2001. A Fazenda estadual fundamentou a autuação nos artigos 29 e 58, inciso VIII, da Lei nº 888 de 1996 c/c artigo 30, §§ 4º e 6º, incisos I e II do Decreto nº 462/1997, sendo aplicada a penalidade prevista no artigo 61, inciso III, alínea f, da Lei nº 888 de 1996 [...]. Depois de acurada análise da documentação, conclui-se que o apelo não merece provimento.
    [...] Por outro lado, não assiste razão à apelante, também, no que respeita ao quantum da multa aplicada, pois a penalidade está expressamente prevista na legislação correspondente; ademais, a apelante não logrou demonstrar que a multa comprometerá o seu patrimônio ou excederá o limite da sua capacidade contributiva. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).
    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente